Tribunal: TJMT
Processo: 1007091-44.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007091-44.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSEANE ROCHA DA SILVA - CPF: 038.116.861-19 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1007091-44.2021.8.11.0055

Origem:

Juizado especial cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):

JOSEANE ROCHA DA SILVA

Recorrido(s):

OI MOVEL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/06/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

No tocante ao quantum indenizatório fixado em

R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), possuindo
cinco
apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento.

E, mesmo que não tivesse nada de inscrição posterior, o valor fixado, levando-se em conta o valor da negativação em si mesma, é mais do que suficiente e dentro do que esta Turma Recursal vem fixando em casos semelhantes.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial para:

a) Declarar a inexistência do negócio jurídico entabulado que deu lastro a inclusão da parte autora no cadastro de inadimplentes, e, por consequência, declarar inexigíveis quaisquer valores decorrentes deste.

b) Condenar a ré ao pagamento à parte autora do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, pela negativação indevida, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data da inscrição indevida (
Súmula 54 – STJ)
, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitram
ento (Súmula 362 – STJ).

A parte Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o
quantum
indenizatório fixado.

A parte Reclamada, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A recorrida arguiu preliminar de indeferimento da justiça gratuita da recorrente. No entanto trata-se de meras alegações, não desconstituindo os documentos apresentados para comprovar a condição de hipossuficiente.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

Não há nos autos nada que justifique a restrição apontada de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), de modo que a pretensão indenizatória é procedente, pois indevida a negativação.

Em sua defesa, a ré alegou que houve a contratação, no entanto não juntou nenhuma prova de sua alegação.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o
quantum
indenizatório deve ser mantido.

Conforme extratos consultados por esse relator, a recorrente registra 05 (cinco) apontamentos posteriores e ativos. Vejamos:

Desta feita,
existindo negativação posterior, este fato deve ser utilizado como fator de modular o valor da indenização, de onde, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por uma negativação de

R$ 75,00 (setenta e cinco reais) se mostra mais do que adequado a não merecer reparos.

Por derradeiro, ainda registro que mesmo que o consumidor não tivesse mais nada de inscrição posterior, o valor de R$ 3.000,00 por inscrição de R$ 75,00 está mais do que adequado, e dentro do que esta Turma Recursal tem fixado em casos semelhantes a não merecer reparos por este fundamento também.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter alterados os termos da sentença, moldes do art. 46 da Lei n° 9099/1995, acrescidas das considerações deste voto.

Diante do resultado do julgamento, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos moldes do art. 55 da Lei n° 9099/1995, arbitro em 10% sobre o valor da condenação, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2022